Tribunal: TJMT
Processo: 1037518-87.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037518-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção ativa, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE CINTRA FILHO - CPF: 274.963.411-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (IMPETRANTE), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – PACIENTE CUMPRINDO PENA DE 08 (OITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO – ALEGAÇÃO – NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO ININTERRUPTO – PRETENSÃO – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO INTRAMUROS – EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA – MATÉRIA JÁ ANALISADA NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº
1025189-77.2023.8.11.0000 –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
Habeas Corpus
é ação mandamental, de cunho exclusivamente documental, que não comporta dilação ou incursão aprofundada no mérito de questões que devam ser apreciadas por recurso próprio.

A jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a necessidade de atendimento especializado e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.

In casu
, embora o impetrante tenha juntado aos autos documentos, estes não são suficientes para comprovar a impossibilidade de que cuidados médicos sejam feitos intramuros, ou seja, na unidade em que o reeducando cumpre a pena imposta.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Antônio José Cintra Filho
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento, nos autos nº 12545-26.2008.4.01.3600, decorrente de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente possui executivo de pena, tendo sido condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O impetrante alega que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, uma vez que se encontra debilitado, necessitando de tratamento ininterrupto, que não estão disponíveis no sistema prisional.

Com essas considerações, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, a fim de conceder a prisão domiciliar ao paciente (Id. 261025192). Juntou documentos (Ids. 261025193 a 261025661).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 261044159).

Informações prestadas (Id. 262016292).

A Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 262508791), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas corpus.
Paciente cumprindo pena definitiva de 08 anos e 08 meses em regime fechado.
Razões da impetração:
Sustenta o Impetrante que o Paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, pois faz jus a prisão domiciliar, uma vez que se encontra debilitado, por ser portador de obesidade, possui hiperuricemia, diabetes mellitus e quadro depressivo gravíssimo, enfermidades que podem ser agravadas dentro da unidade prisional necessitando de tratamento médico ininterrupto.
Improcedência.
Embora constatado que o Paciente necessite de tratamento médico, não foram acostadas provas conclusivas referentes à eventual imprescindibilidade da prisão domiciliar para o tratamento da saúde. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de
Antônio José Cintra Filho
, que estaria a sofrer constrangimento, nos autos nº 12545-26.2008.4.01.3600, decorrente de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora
.

Aduz o impetrante que o paciente é portador de obesidade, possui hiperucemia, diabetes
mellitus
e quadro depressivo gravíssimo, enfermidades que podem ser agravadas dentro da unidade prisional (Id. 261025658, p. 2).

Cabe destacar que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental,
que demanda prova pré-constituída e não comporta instrução posterior
, com a produção de alguma prova
, ou seja, não se admite no
writ
a produção de prova
“a posteriori”
à impetração do
habeas corpus
, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.

Emerge da decisão interlocutória, proferida pela autoridade apontada como coatora, o seguinte:

“[...] Cuida-se de executivo de pena em desfavor do apenado ANTONIO JOSÉ CINTRA FILHO, condenado à pena total de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com data provável para a progressão em 18.07.2025.

Consta dos autos que o penitente foi inserido em prisão domiciliar na data de 01.08.2023 (mov. 94.1), ante o quadro de saúde explicitado nos autos, somado à avançada idade e prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa.

O penitente foi inserido no monitoramento eletrônico na data de 07.08.2023 (mov. 96.1).

O benefício outrora pleiteado foi revogado por meio do Agravo em Execução de n. 1025189-77.2023.8.11.0000 (mov. 131.1).

Pedido de análise da detração penal foi acostado à mov. 134.1.

Na data de 22.04.2024, a defesa pugnou pela submissão do apenado a avaliação médica, para fins de novo pedido de prisão domiciliar (mov. 141.1).

Exames médicos foram colacionados ao feito à mov. 141.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público não se opôs ao pedido de cômputo da detração.

Novo pedido de prisão domiciliar foi acostado à mov. 160.1.

Relatório médico á mov. 160.2.

O penitente foi recolhido à prisão na data de 18.10.2024.

A defesa reiterou o pedido de prisão domiciliar à mov. 162.1, bem como do cômputo da detração penal.

Audiência de apresentação foi realizada à mov. 168.1.

É o relato. Decido.

O Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o

agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave
;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de

idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze)

anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos

estabelecidos neste artigo.”

Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em

residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave
;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Não obstante, os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso.

[...]

O certo é que a análise individual da hipótese em tela, o benefício pleiteado foi concedido por esse Juízo à mov. 94.1, ante a idade avançada do penitente, natureza e tempo do crime perpetrado (crime contra a Administração Pública em 2008) e comprovação da existência de doenças graves.

Inobstante, após agravo interposto pelo Ministério Público (n. 1025189-77.2023.8.11.0000), a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça, revogou o benefício concedido, sob os seguintes argumentos:

“...Não obstante, ainda que não se duvide da veracidade dos documentos e diagnósticos, a mera constatação de que o agravante está acometido por doença grave, não é suficiente, por si só, para demonstrar, a necessidade de que seja submetido a tratamento fora do instituto penal em se encontrava recolhido.

Como já consignado, para que se conceda a prisão domiciliar, é imprescindível que se comprove, através de documentos oficiais, que que está acometido de doença grave e que o tratamento necessário, seja particular ou pela rede pública, não pode ser realizado no próprio estabelecimento prisional. O que nos autos não restou comprovado.”

Após referida decisão, a defesa colacionou ao feito exames e laudos médicos que indicam acompanhamento cardiológico e psiquiátrico, porém, sem novos elementos que apontem a impossibilidade de tratamento intramuros ou ainda, novo contexto fático posterior ao Agravo interposto e provido.

Logo, mantem-se o entendimento prolatado em segundo grau.

Pelo exposto,
DEIXO DE ACOLHER
, o pedido de prisão domiciliar, formulado pela defesa do recuperando
ANTÔNIO JOSÉ CINTRA FILHO
.

Inobstante, no tocante às alegações defensivas e manifestação ministerial de mov. 144.1, à

unidade prisional, a fim de que colacione ao feito informações atualizadas acerca do estado de saúde e realização de consulta médica especializada com psiquiatra ao reeducando, mediante comprovação de laudo médico e tratamento disponibilizado. [...]”
(Id. 261025660)

A decisão acima transcrita foi proferida em
21 de novembro de 2024
.

A defesa do paciente opôs embargos de declaração contra essa decisão em
25/11/2024
(Id. 261025661).

Observa-se que o impetrante não colacionou aos autos qualquer documento que evidencie que o paciente não está recebendo tratamento adequado intramuros.

Além disso, a matéria já foi objeto de análise no Recurso de Agravo em Execução na 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que, à unanimidade, proveu o recurso ministerial, para revogar o benefício da prisão domiciliar concedida ao paciente, restando assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO - PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO MAGISTRADO DA INSTÂNCIA SINGELA – AFIRMAÇÃO DE AGRAVADO IDOSO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E DEPRESSÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A FRAGILIDADE DA SAÚDE E A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO AO RECORRENTE – VIABILIDADE – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA -REQUISITOS DO ART. 117, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS NÃO ATENDIDOS - RECURSO PROVIDO.

Em que pese o artigo 117 da LEP preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas em substituição ao regime aberto, a jurisprudência vem admitindo também a concessão do benefício a apenados em regimes mais gravosos, desde que demonstrada a necessidade. Precedente do STJ.

A simples alegação de que o agravante está acometido por doença grave, não é suficiente, por si só, para demonstrar, a necessidade de que seja submetido a tratamento fora do instituto penal em se encontrava recolhido. Para a concessão da medida excepcional, é imprescindível a comprovação do acometimento do apenado por doença grave e a insuficiência ou a inadequação do tratamento oferecido na unidade prisional.”

Em consulta ao sistema processual eletrônico deste Tribunal, verifica-se que, desta decisão, foi interposto Recurso Especial pela defesa do paciente, sendo inadmitido pela Vice-Presidência deste Sodalício em 23/08/2024.

Da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, foi interposto Agravo, sendo mantida a decisão agravada e remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Em 17 de dezembro de 2024, o Eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, em decisão monocrática nos autos do Agravo Em Recurso Especial nº 2766870/MT – (2024/0386001-5) proferiu a seguinte decisão:

“[...] Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
Antonio Jose Cintra Filho
contra a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que inadmitiu o recurso especial interposto (fundamentado no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal) contra os acórdãos proferidos no recurso de Agravo de Execução Penal n. 1025189-77.2023.8.11.0000 e Embargos de Declaração n. 1025189-77.2023.8.11.0000, os quais reformaram decisão do Juízo de Execução Penal de Cuiabá para revogar a prisão domiciliar e determinar o retorno do apenado ao sistema prisional.

Nas razões do recurso especial, a defesa do agravante alegou negativa de vigência e contrariedade aos arts. 117, II e 146, IV da Lei de Execuções Penais e divergência jurisprudencial (fls. 1.915/1.931).

A Corte de origem inadmitiu o recurso ao fundamento da Súmula 7/STJ e da ausência de cotejo analítico (fls. 1946/1951).

Contra o decisum, a defesa interpôs o presente agravo (fls. 1958/1971).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do agravo e não conhecimento do recurso especial (fl. 1997/1999).

É o relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o agravo merece ser conhecido.

Todavia, a irresignação não merece conhecimento.

O Tribunal a quo, ao dar provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, consignou expressamente que (fls. 1.840/1.841 – grifo nosso):

[...]

No presente caso, observados os documentos que instruem o pedido, verifico que há documentos emitidos por médicos particulares que atestam que o apenado foi diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo 2 e depressão, (Id. 207726689). Todavia, não há nenhum atesto oficial sobre a autenticidade desses documentos.

Não obstante, ainda que não se duvide da veracidade dos documentos e diagnósticos, a mera constatação de que o agravante está acometido por doença grave, não é suficiente, por si só, para demonstrar, a necessidade de que seja submetido a tratamento do instituto penal em fora encontrava recolhido.

Como já consignado, para que se conceda a prisão domiciliar, é imprescindível que se comprove, que que está acometido de doença através de documentos oficiais, grave e que o tratamento necessário, seja particular ou pela rede pública, não pode ser realizado no próprio estabelecimento prisional. O que nos autos não restou comprovado.

[...]

Verifica-se, da leitura dos trechos acima transcritos, que o acórdão recorrido destacou a ausência de atesto oficial sobre a autenticidade dos documentos e a ausência de comprovação de que o tratamento não pode ser realizado no próprio estabelecimento prisional. É evidente que a reforma desse entendimento demandaria percuciente reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

Na mesma linha: AgRg no AREsp n. 1.848.731/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021; e AgRg no AREsp n. 1.374.719/AP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/10/2020.

Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ,
conheço
do agravo para
não conhecer
do recurso especial. [...]”
[1]

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora:

“[...] Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como apenado
ANTONIO JOSE CINTRA FILHO
, condenado à pena total de 08 anos e 08 meses de reclusão, pela prática do crime de corrupção passiva.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, indica o saldo de 07 anos, 08 meses e 28 dias de pena a ser cumprida e aponta o dia 18/07/2025, para implemento quanto ao critério objetivo, atinente à progressão de regime.

As informações extraídas dos autos indicam que, à mov. 94.1, em 01.08.2023, foi concedida a prisão domiciliar ao recuperando, ante o quadro de saúde apresentado.

Ocorre que, o decisum em voga foi objeto de recurso ministerial, sendo provido pelo Tribunal de Justiça, cujo teor revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida e, consequentemente, determinou o imediato retorno do apenado ao cárcere.

Para cumprir a decisão superior, foi determinada a expedição de mandado de prisão em 19.04.2024.

À mov. 134.1, a defesa acostou pedido de detração penal, bem como, suspensão da expedição de mandado de prisão, sob o argumento que o recurso em tramite no Tribunal de Justiça estava pendente de análise embargos de declaração.

Na data de 22.06.2024, a defesa pugnou pela submissão do apenado a avaliação médica, para fins de novo pedido de prisão domiciliar (mov. 141.1).

Instado a manifestar, o representante do Ministério Público opinou pela expedição do mandado de prisão.

O mandado de prisão foi expedido em 16.07.2024.

Ao ser feito concluso, em 17.07.2024, este Juízo proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc,

A defesa do penitente, à mov. 134.1, pugnou pela revogação da decisão de mov. 133.1, cujo teor determinou a expedição de mandado de prisão em observância do acórdão proferido em sede Agravo em Execução Penal que, por seu turno, reformou a decisão concessiva de prisão domiciliar ao penitente (mov. 131.1).

Instado a se manifestar, o representante do parquet foi contrário ao pedido, sob o argumento de que, embora interposto embargos de declaração ao acórdão proferido, tal recurso não possui efeito suspensivo (mov. 144.1).

É o sucinto relato. Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a prisão domiciliar foi concedida ao penitente na data de 01 de Agosto de 2023, sob o argumento de que o apenado padece de doenças graves e ainda, pela idade avançada.

O Ministério Público interpôs Agravo em Execução em desfavor da referida decisão, logrando êxito em sua reforma por meio do Acórdão acostado à mov. 131.1, de modo que, foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do apenado.

A par da interposição de embargos de declaração pela combatida defesa, impende destacar que referido recurso, em regra, não possui efeito suspensivo, de modo que , o acórdão proferido nos autos de n. 1025189-77.2023.811.000, deverá produzir seus efeitos nos presentes autos.

Desta feita, deixo de acolher o pedido defensivo formulado e, de consequência, determino o cumprimento do mandado de prisão de mov. 146.1. Reitere-se vistas ao parquet, a fim de que se manifeste acerca do pedido de detração formulado pela defesa à mov. 134.1. Expeça-se o necessário.

Às providências.”

Por sua vez, em 31.07.2024, o representante ministerial pugnou pelo acolhimento do pedido de detração penal.

Novo pedido de prisão domiciliar foi acostado à mov. 160.1. Relatório médico á mov. 160.2.

A defesa reiterou o pedido de prisão domiciliar à mov. 162.1, bem como do cômputo da detração penal.

O penitente foi recolhido à prisão na data de 18.10.2024, ocasião em que foi submetido à audiência de apresentação - mov. 168.1.

Este Juízo, em 21.11.2024, assim decidiu:

“Vistos etc;

Cuida-se de executivo de pena em desfavor do apenado ANTONIO JOSÉ CINTRA FILHO, condenado à pena total de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com data provável para a progressão em 18.07.2025.

Consta dos autos que o penitente foi inserido em prisão domiciliar na data de 01.08.2023 ( mov. 94.1), ante o quadro de saúde explicitado nos autos, somado à avançada idade e prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa.

O penitente foi inserido no monitoramento eletrônico na data de 07.08.2023 (mov. 96.1).

O benefício outrora pleiteado foi revogado por meio do Agravo em Execução de n. 1025189-77.2023.8.11.0000 (mov. 131.1).

Pedido de análise da detração penal foi acostado à mov. 134.1.

Na data de 22.04.2024, a defesa pugnou pela submissão do apenado a avaliação médica, para fins de novo pedido de prisão domiciliar (mov. 141.1).

Exames médicos foram colacionados ao feito à mov. 141.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público não se opôs ao pedido de cômputo da detração.

Novo pedido de prisão domiciliar foi acostado à mov. 160.1. Relatório médico á mov. 160.2.

O penitente foi recolhido à prisão na data de 18.10.2024.

A defesa reiterou o pedido de prisão domiciliar à mov. 162.1, bem como do cômputo da detração penal.

Audiência de apresentação foi realizada à mov. 168.1.

É o relato. Decido.

O Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.

Não obstante, os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. TESE NÃO DEBATIDA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica acerca da possibilidade, em situações excepcionais, da concessão de prisão domiciliar aos condenados, em regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave, quando comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. 2. In casu, as instâncias ordinárias destacaram que o sistema carcerário dispõe de tratamento adequado às necessidades médicas apresentadas pela agravante. 3. É firme o posicionamento desta Corte Superior de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a ausência de situação extraordinária apta a ensejar a prisão domiciliar, uma vez que tal providência implica o reexame

do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes. 4. A questão relativa ao agravamento do estado de saúde da apenada não foi enfrentada pelo Tribunal a quo. Assim, esta Corte está impedida de se manifestar quanto às questões trazidas na presente impetração, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 181.927/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023 , DJe de 17/11/2023.) – grifei.

O certo é que a análise individual da hipótese em tela, o benefício pleiteado foi concedido por esse Juízo à mov. 94.1, ante a idade avançada do penitente, natureza e tempo do crime perpetrado (crime contra a Administração Pública em 2008) e comprovação da existência de doenças graves. Inobstante, após agravo interposto pelo Ministério Público (n. 1025189-77.2023.8.11.0000) , a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça, revogou o benefício concedido, sob os seguintes argumentos: “...Não obstante, ainda que não se duvide da veracidade dos documentos e diagnósticos, a mera constatação de que o agravante está acometido por doença grave, não é suficiente, por si só, para demonstrar, a necessidade de que seja submetido a tratamento fora do instituto penal em se encontrava recolhido . Como já consignado, para que se conceda a prisão domiciliar, é imprescindível que se comprove, através de documentos oficiais, que que está acometido de doença grave e que o tratamento necessário, seja particular ou pela rede pública, não pode ser realizado no próprio estabelecimento prisional. O que nos autos não restou comprovado.”

Após referida decisão, a defesa colacionou ao feito exames e laudos médicos que indicam acompanhamento cardiológico e psiquiátrico, porém, sem novos elementos que apontem a impossibilidade de tratamento intramuros ou ainda, novo contexto fático posterior ao Agravo interposto e provido.

Logo, mantem-se o entendimento prolatado em segundo grau.

Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER, o pedido de prisão domiciliar, formulado pela defesa do recuperando ANTÔNIO JOSÉ CINTRA FILHO.

Inobstante, no tocante às alegações defensivas e manifestação ministerial de mov. 144.1, à unidade prisional, a fim de que colacione ao feito informações atualizadas acerca do estado de saúde e realização de consulta médica especializada com psiquiatra ao reeducando, mediante comprovação de laudo médico e tratamento disponibilizado.

Finalmente, determino o cômputo do período de prisão provisória como detração.

Retifique-se o memorial de pena.

Expeça-se o necessário.

Às providências.”

Na sequência, em 25.11.2024, a defesa do recuperando aviou embargos de declaração, alegando que a decisão apresenta omissão, já que teria deixado de analisar o pedido de computo como pena cumprida do período em que o penitente permaneceu em prisão domiciliar.

Em 10.12.2024, este Juízo determinou a abertura de vistas ao Ministério Público, para manifestação acerca dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pela defesa.

Por ora, aguarda-se a juntada do respectivo parecer ministerial.

Sem mais, reitero cumprimentos. [...]”
(Id. 262016292)

Neste aspecto, diante da ausência de demonstração de efetiva necessidade de tratamento de saúde ao paciente, ao mesmo tempo em que o impetrante não demonstrou que eventual tratamento não possa ser prestado intramuros, neste momento, não visualizo o alegado constrangimento ilegal.

Ademais, o artigo 117 da Lei de Execução Penal assim dispõe:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”
(negritou-se)

Assim, uma vez que o paciente se encontra em cumprimento de pena no regime fechado, entendo que não faz jus ao benefício.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
interposto por
Antônio José Cintra Filho
.

É como voto.

[1]
https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=288222808&tipo_documento=documento&num_registro=202403860015&data=20241219&formato=PDF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025